Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-42.2020.8.11.0086
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001015-42.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN MANOEL DOS SANTOS - CPF: 041.621.954-39 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JERLAN JOSE DOS SANTOS - CPF: 112.983.714-90 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN FREIRE GOMES - CPF: 036.429.431-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DE AMBOS OS APELANTES
– PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO V, DO CPP – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE ATESTADA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE OS RÉUS CONCORRERAM PARA A INFRAÇÃO PENAL – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO APTAS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA PELOS APELANTES –
INSURGÊNCIA DE
DARLAN
– REQUERIDO O DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO AO VETOR “CULPABILIDADE” – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO OCORRIDA NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “PERSONALIDADE DO AGENTE” – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando demonstrada a prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 por meio das circunstâncias da prisão, da forma de acondicionamento dos entorpecentes, da quantidade de substâncias ilícitas apreendida e do acervo probatório, como um todo, torna-se inviável o pleito absolutório.

2. O exercício de posição hierarquicamente relevante no âmbito de facção criminosa é circunstância apta para majorar a pena-base pela desconsideração negativa do vetor “culpabilidade”, tendo em vista que destoa dos elementos ínsitos ao delito de tráfico de drogas.

3. O aumento da pena basilar no tocante à circunstância judicial “personalidade do agente” somente é possível quando pautado em elementos concretos extraídos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Darlan Manoel dos Santos
e
Jerlan José dos Santos
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que os condenou às respectivas penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo, e 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, tão somente em relação ao acusado
Darlan Manoel dos Santos
, pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “personalidade do agente”.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Darlan Manoel dos Santos
e
Jerlan José dos Santos
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que os condenou às respectivas penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo, e 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 15h50min, nas dependências do Hotel Vitória, ap. no 30, localizado na Rua dos Maracujás, Jardim Industrial Sul, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados Darlan Manoel dos Santos, vulgo ‘Pernambuco’ e Jerlan José dos Santos, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, 09 (nove) pinos de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local descritas alhures, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que dois indivíduos conhecidos como Jerlan – o qual trajava camiseta de cor azul escura e short –, e ‘Pernambuco’, que trajava camiseta preta e calça jeans escura, estavam comercializando drogas na casa noturna denominada ‘Pingo de Ouro’, nesta cidade.

Diante disso, os policiais militares dirigiram-se ao local e, lá chegando, visualizaram o denunciado Jerlan no interior do ‘Hotel Vitória’, localizado ao lado do estabelecimento ‘Pingo de Ouro’, oportunidade em que adentraram no recinto.

Na sequência, em uma conversa informal com a pessoa de William, proprietário do hotel, os agentes da lei constataram que o denunciado Jerlan havia acabado de chegar no local, acompanhando do implicado Darlan, vulgo ‘Pernambuco’, com o qual residia em um dos apartamentos.

Ato contínuo, os policiais estiveram no apartamento dos implicados e, após uma revista minuciosa no local, encontraram 09 (nove) pinos de substância análoga à cocaína, 29 (vinte e nove) pinos vazios e 01 (um) rádio comunicador HT da marca Motorola”
(id. 56047451).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição dos apelantes ante a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva (artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal).

A pretensão absolutória não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 52521637), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 52521637), do Termo de Apreensão (id. 52521637), dos Laudos – provisório e definitivo – de constatação (id. 52521637; 52524517), bem como dos depoimentos colhidos, a dar conta da apreensão de 09 (nove) pinos de cocaína.

A despeito da versão aventada pelos recorrentes de que as substâncias entorpecentes apreendidas não lhes pertenciam, vê-se que o acervo probante é hábil a demonstrar que ambos concorreram para a infração penal imputada, sobretudo levando-se em consideração as circunstâncias das prisões, o teor da denúncia anônima e as diligências realizadas.

Extrajudicialmente, o réu
Darlan Manoel dos Santos
, vulgo “Pernambuco”, explicou que
“estava morando no hotel, no quarto de n. 30”
, juntamente com
Jerlan José dos Santos
, e que
“os pinos não lhe pertencem”
(id. 52521637).

Em juízo, confirma que estava residindo no quarto n. 30, que
“não sei de onde eles tiraram essa droga”
e que
“eu não mexo com droga”
(mídia digital, id. 52524520).

Na fase inquisitiva, o acusado
Jerlan José dos Santos
exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Ao ser ouvido judicialmente, nega a prática delitiva.

Na fase pré-processual, o Tenente da Polícia Militar
Raimundo Rafael Barbosa Neto
declarou que, por meio de ligação ao “disque-denúncia”,
“um popular disse que haviam dois indivíduos, um de nome Jerlan, trajando camiseta de cor azul escura e short, e outro com vulgo de Pernambuco, trajando camiseta preta e calça jeans escura, e eles estariam comercializando entorpecentes na região da casa noturna ‘pingo de ouro’
.

Afirmou que
“durante varredura no interior do quarto, foi encontrado em cima do armário vários pinos de cocaína e um rádio ht morotola”
(id. 52521637).

Judicialmente, o agente policial narra que
“haviam diversos pinos cheios, e também pinos vazios, todos em cima do armário dentro de um pote”
(
sic
). Sobre à ocupação dos apelantes no quarto citado, expõe que
“ambos confirmaram que estavam morando no quarto n. 30”
.

Em relação aos aparelhos celulares dos réus, clarifica que
“na própria denúncia do 190 foi relatado que, possivelmente, nos celulares deles teria algumas informações de alguns crimes ocorridos aqui no município, mas a gente não ‘mexeu’ em nada”
(mídia digital, id. 52524520).

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Gabriel dos Santos Amaral
alega que a informação recebida relatava que
“o Jerlan e o Pernambuco estavam comercializando entorpecentes em uma boate que fica ao lado desse Hotel Vitória. Daí nós deslocamos até lá, e durante a busca nessa boate, foi visualizado o Jerlan no segundo andar do hotel”.

Quanto à pronta identificação de
Jerlan José dos Santos
no hotel em questão, aduz que o fez pois
“já o conhecia de umas outras ocorrências e de outras abordagens”
. Elenca que
“o Jerlan já foi encaminhado por cárcere privado. Eles prenderam um usuário que não tinha pago eles. Ele foi preso também porque drogaram duas agentes carcerárias e deu uma fuga ‘louca’
.

Esmiúça que a denúncia anônima especificamente mencionava o nome “Jerlan”, o termo “Pernambuco”, alcunha do apelante
Darlan Manoel dos Santos
, e as vestimentas que ambos trajavam, equivalentes às que os acusados usavam no momento da apreensão.

Aduz que
“aí a gente viu ele, deu a volta, e já na calçada do hotel encontramos o Willian, ele é filho do proprietário de lá, ele que cuida do hotel, daí a gente explicou para ele a situação e ele nos deixou entrar. Quando entramos no hotel, o Jerlan tinha descido e já estava no térreo. Então a gente perguntou para ele onde ele estava hospedado, e ele falou no quarto 30, daí perguntamos se ele estava sozinho no quarto, ele falou que não, que ele dividia quarto com o Pernambuco”
.

Relata que, ao adentrarem o quarto,
“o rapaz que ele disse que estava no quarto, não estava. O quarto estava trancado, daí a gente pediu a chave para o Willian. Entramos no quarto e o Pernambuco não estava lá dentro. Começamos a fazer uma busca no quarto dos dois, e eu encontrei em cima de um armário, dentro de um pote, tinha uma sacola com os pinos de cocaína, aparentemente bem novos”
.

Exprime que
“na hora que eu saí do quarto, o Pernambuco saiu de outro quarto que estava vazio, e estava indo em direção à escada, aí o pessoal abordou ele, e ele falou que estava hospedado com o Jerlan no quarto 30”
.

Assevera que, além dos pinos apreendidos,
“localizamos um rádio comunicador pequeno, que não é normal a gente encontrar”
.

Em relação ao réu
Darlan Manoel dos Santos
, explica que
“foi a primeira vez que vi ele, mas o ‘vulgo’ dele era bem falado”
.

Ressalta, ainda, que, conforme relatado na denúncia anônima,
“se a gente olhasse o telefone deles, iríamos pegar a movimentação deles vendendo, e encontramos uns quatro aparelhos celulares, que foram apreendidos e conduzidos”
(mídia digital, id. 52524520).

Em juízo, o policial militar
Romullo Fernando Silva Lenz
confirma que as roupas utilizadas pelos réus na data do fato
“estavam de acordo com o teor da denúncia”
, e que, quanto aos pinos encontrados,
“foi encontrado 09 pinos com cocaína, e, salvo engano, 29 vazios, além de um rádio ht, que é usado para comunicação”
(mídia digital, id. 52524520).

Sob o crivo do contraditório,
Willian Freire Gomes
, filho do proprietário do Hotel Vitória ratifica que presenciou o deslinde dos fatos, detalhando que
“havia um tempo que eles – Darlan e Jerlan – estavam residindo aqui”
e que, a pedido dos policiais, forneceu a chave do quarto n. 30.

Atesta que
“os dois ficavam no mesmo quarto”
, que o estabelecimento não aceita ingresso de terceiros nas ocupações, e que, quanto ao quarto vazio que
Darlan
saiu no momento em que os policiais o encontraram, esclarece que os réus não o ocuparam, além de que
“não possui mobília, só tem uma cama”
(mídia digital, id. 52524520).

Vislumbra-se, assim, que, por meio de denúncia anônima à Polícia Militar, inteirou-se que no apartamento em que os recorrentes habitavam estaria ocorrendo a prática do delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Os agentes policiais dirigiram-se ao local indicado e, feitas as diligências, confirmou-se o teor da informação.

As declarações colhidas e os demais elementos probatórios demostram, de forma robusta, que os apelantes concorreram para a prática delitiva, inviabilizando, por conseguinte, a pretensão absolutória.

Enfatiza-se a idoneidade a ser creditada aos depoimentos policiais que, harmônicos entre si e com as demais provas, afiguram-se suficientes para a condenação (Enunciado n. 08 da TCCR do TJMT) e, conforme os elementos colhidos, resta comprovada a prática delitiva por
Darlan Manoel dos Santos
e
Jerlan José dos Santos
, únicos hóspedes a permanecerem no quarto n. 30 nos dias que antecederam a apreensão.

In casu
, além da quantidade considerável de entorpecentes apreendido – 09 (nove) pinos de cocaína – e a forma de acondicionamento, enfatiza-se que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz ‘ainda que gratuitamente’ –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1580132/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 28.05.2020).

Ademais, impende consignar que, conforme os diálogos extraídos do aparelho celular de
Darlan
, inequívoco seu envolvimento com o delito imputado:

“
INI: Aqui mano, é... chegou mercadoria aí pra nóis aí? Já vai soltar nóis aí? Como é que é? Que a gurizada aqui ninguém tem droga aqui, entendeu? Vai soltar nóis aí, como é que é?

Darlan: Já falo com você, rapidão, espera aí!

Darlan: Ah mano eu tô só esperando aqui... chegando aqui, aí vô tá correndo dentro pra tá soltando os mano aí, pô. Pode ficar de boa. Só pega só aqueles negócio que eu falei pra você lá, as numeração lá e o número do povo pra tá correndo dentro, pra tá chegando, pra tá levantando o povo lá pra tá sabendo se não tá em débito, né?

INI: Faz o seguinte, você manda, manda cinquenta grama pra mim, que eu solto pro Edilan, pro Limael e pra Rose, tá ligado? Aí esses aí nóis tá ligado que eles tão tudo quite, né? Aí eu vou correr dentro dos outros aí, os que falta nóis solta... aí nóis já vai bota pra nóis ganha um rex aí, subi um rex rapidão, pra nóis manda pra essa muié aí já solta essa muié aí, tá ligado? Seu tem que lança quanto pra ela ainda, seu ainda?

Darlan: “olha aqui, nóis vai pegar lá, pegar em seu nome então lá? Eu vou.. eu vou pegar em seu nome então lá, na sua numeração lá”.

INI: “Sim, pode pegar na minha numeração aí o chá... Chegou o braw também... se chegou o braw cê pode pegar na minha numeração, pode pegar cinquenta gramas... de óleo, tendeu? E... o braw, vê o braw lá cê tiver braw bom aí ó, pode mandar uma meia peça de braw que eu boto pro Limael, pra Edilan, pra Rose, já ativa todo mundo daquele jeito. É braw, óleo, tá ligado aí... nóis vai tá colocando vinte e cinco... cinquenta grama de braw, tendeu? E uma caixa de óleo, tendeu? Prazo de três dias, e aí vamo pra cima bota pra nóis ganha dinheiro... demoro? Se tiver braw melhor mais ainda, que tem umas gurizadinha que tá doido atrás do braw aqui.

INI: Até a noitezinha essa caixa aí que eu to devendo aí, eu to devendo uma caixa ainda, aí eu já solto ela também e já corro no Petão pra pegar esse rex dele já pra dá um dinheiro bom pra nóis aí.

INI: Se tivesse como soltar logo agora já mano, melhor mais, tendeu? Já soltava todo mundo aí, até umas seis horas, sete horas nóis já tava com um rex massa na mão aí, tendeu?

INI: Ó aqui mano véi, e o Arara Azul, aqui? Quem que ficou no Arara Azul, responsável pelo Arara Azul?”
(id. 56047451).

Diante desse cenário e das circunstâncias em que se deram as prisões, bem como do teor da denúncia anônima, confirmada sob o crivo do contraditório, retratando especificamente os réus como os autores do fato delituoso, impositiva a manutenção do édito condenatório.

De forma subsidiária, tão somente em relação ao acusado
Darlan Manoel dos Santos
, a Defesa pleiteia o afastamento da exasperação na primeira fase dosimétrica.

A insurgência, no ponto, recai sobre os fundamentos empregados nos 02 (dois) vetores tidos como desfavoráveis (“culpabilidade” e “personalidade do agente”):

“Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a
culpabilidade
do réu é acentuada, haja vista as provas de que ele desempenhava o tráfico em aliança com facção criminosa, chegando a coletar a taxa devida à facção dos demais traficantes cadastrados, e era o responsável por abastecer outros traficantes, o que eleva a reprovabilidade da sua conduta para além daquela que é inerente ao tipo.

(...)

Sua
personalidade
deve ser reputada negativa, haja vista a comprovação nos autos da sua inclinação à prática de delitos, tanto que tenta negociar a venda de armas de fogo, encaminhando inclusive fotografia de arma ilícita a um potencial comprador (vide extrato transcrito dos dados colhidos de seu celular).

(...)

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão,

que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas (culpabilidade e personalidade)”
(id. 52524606).

Como cediço, a “culpabilidade”, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta realizada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado.

Vê-se a idoneidade dos argumentos utilizados pelo juízo
a quo
, pois restou demonstrada a participação efetiva do réu na distribuição de entorpecentes em diversos pontos de traficância no município, em evidente posição de comando no âmbito da facção criminosa.

Concernente à “personalidade do agente”, frise-se que a consideração desfavorável desta circunstância judicial é alvo de inúmeras controvérsias na doutrina e na jurisprudência, por envolver outras ciências como a psicologia e a psiquiatria, já que implica o exame da índole e do caráter do réu.

Contudo, a despeito das divergências que norteiam a temática, imprescindível que, para fins de aferição negativa, sejam apresentados fatores concretos e individualizados.

Na espécie, a fundamentação utilizada – menção quanto à suposta venda de uma arma de fogo – não se revela idônea para os fins pretendidos, na medida em que pautada em conjecturas, e não, como devido, em elementos suficientes e robustos hábeis a aferir a existência de perfil subjetivo voltado à prática de infrações penais.

Em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
“é necessário que sejam apresentados fatos concretos e individualizados que indiquem o desvio de caráter do acusado, não se prestando a esse desiderato meras referências genéricas”
(STJ. AgRg no REsp n. 1768487/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Félix Fischer. DJe 23.09.2020).

Desse modo, impõe-se o decote da valoração negativa do vetor “personalidade do agente”.

Na primeira fase, o juízo de origem elevou em 01 (um) ano a reprimenda, por cada circunstância tida como desfavorável. Fixa-se, assim, a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão, mantendo-se apenas a exasperação suscitada pela “culpabilidade”.

Na fase subsequente, eleva-se a pena intermediária em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência, perfazendo o
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão.

Por fim, inexistindo majorantes ou minorantes na hipótese, estabelece-se a pena definitiva de
Darlan
em
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Por fim, dada a pena definitiva imposta a
Darlan
, redimensiona-se a pena pecuniária do apelante a
700 (setecentos) dias-multa
, no valor mínimo.

Ante o exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso interposto

para, tão somente, readequar a dosimetria penal de
Darlan Manoel dos Santos
, impondo-lhe a reprimenda de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
700 (setecentos)
dias-multa
, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021